Tribunal: TJSP
Processo: 1008804-36.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NUMOPEDE. Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda. Natureza

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NUMOPEDE. Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda. Natureza administrativa. Abusividade reconhecida no caso. Inadmissibilidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.